Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701747-72.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A EMBARGADO: JOSE WILIAM CORDEIRO VILARINS, BANCO BRADESCO SA, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Ciente da petição de ID. 73995096 do 2.o réu, Banco Pan S.A. Nada a prover nesta sede. Com as publicações do acórdão de julgamento da apelação cível (ID. 72342602) e, posteriormente, do respectivo acórdão de julgamento dos embargos de declaração cível (ID. 73566404), restou exaurida a prestação jurisdicional nesta instância. Por oportuno, eventual inconformismo da parte com o julgamento realizado deverá ser ventilado pela via recursal adequada. Aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos de declaração, julgados nos termos do acórdão de ID. 73566404. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora